Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Apelante VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR na petição de ID 42757895 dos presentes autos .Intimem-se. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator